Tribunal: TJES
Processo: 5008696-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008696-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ADRIANA PEREIRA PIUMBINI DAVILA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008696-36.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA:
MARCIA ADRIANA PEREIRA PIUMBINI DAVILA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDO. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO NO ASPECTO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5146610), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo requerido.

O Embargante alega que houve contradição pelo Acórdão ter afirmado que houve comprovação do estado de hipossuficiência financeira.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos,

verifico que no Acórdão em questão se observa existência de omissão, quanto às razões para o deferimento da Justiça Gratuita.

Neste sentido, embora seja admitido que o magistrado indefira o pedido, mesmo diante de apresentação de declaração de hipossuficiência financeira, verifico que os fundamentos trazidos pelo Recorrido, em suas contrarrazões recursais, acerca da concessão da gratuidade da justiça se deu de forma genérica, sem a existência de provas robustas e aptas a afastar a declaração de hipossuficiência da parte embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assinada pelo requerente (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil), de rigor o deferimento do benefício.

(TJ-SP - AI: 20336478320228260000 SP 2033647-83.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo da decisão, consoante fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)